Tribunal: TJDFT
Processo: 0000946-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS INDEVIDAMENTE VALORADOS. READEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas.
2. Condenação penal por fato posterior ao investigado, não pode ser considerada para recrudescer a pena-base. Assim, o redimensionamento da reprimenda é medida que se impõe.
3. Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, aplica-se a suspensão condicional da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.